Tribunal: TJSP
Processo: 2006542-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Alegação de constrangimento ilegal - Decisão que impôs a prisão preventiva estaria desprovida de suficiente motivação - Liminar indeferida – Perda do objeto – Arquivamento do inquérito policial com relação à paciente e expedição de alvará de soltura pelo juízo de primeiro grau - Ordem prejudicada.